Tribunal: TJES
Processo: 0022020-91.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022020-91.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA ROSA MARTINS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS Á EXECUÇÃO - C
ONTRATO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL
– ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO IDENTIFICADA –
COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
De acordo com a súmula nº 382, do c. STJ, "
A estipulação
de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade
", e a Corte Superior de Justiça já decidiu que “
[...] A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. [...]
” (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). No caso, não se apurou a existência de prática abusiva na estipulação de juros por parte do réu, já que a taxa prevista em contrato é menor do que a taxa média do mercado à época.

2.
No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma – Recurso Especial nº 1.639.320/SP (tema 958) –, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
” Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente no contrato de financiamento e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

3.
A cobrança ilegal de encargos acessórios do contrato não é capaz, entretanto de descaracterizar a mora, exatamente como restou consignado no já citado julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP (tema 958), em que também se firmo a tese de que “
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

4.
Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato trazido aos autos indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
PRISCILA ROSA MARTINS
opôs embargos à execução de nº 0013454-90.2015.8.08.0012 ajuizada pelo
BANCO
ITAUCARD
S/A
, sustentando, em síntese que, em relação ao contrato firmado entre as partes e objeto de execução
a)
houve indevida capitalização de juros;
b)
os juros não foram pactuados de forma clara, de forma que restou comprometido o dever de informação ao consumidor no âmbito contratual;
c)
é ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora e correção monetária e
d)
foi descaracterizada a mora pela cobrança de encargos ilegais (fls. 02/14 dos autos de origem – id 7236918).

Após a revelia do banco réu e o regular processamento do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução (sentença de fls. 32/34, integrada pela decisão de fls. 40/40v – id 7236918), o que motivou a interposição de recurso pela então autora (fls. 42/51 - id 7236918).

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

- Abusividade dos juros remuneratórios

Isso posto, verifico, de início, que a irresignação recursal se volta contra o afastamento, pela sentença, da alegação de abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes.

Assim, cumpre, quanto ao ponto, analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. O Tribunal local reconheceu, a partir da análise fático-probatória e termos contratuais, a ilegalidade da cobrança da taxa juros prevista no ajuste firmado entre as partes. Óbices sumulares n. 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

In casu, d
epreende-se da própria manifestação da parte autora – confirmada pela cópia do contrato, de fls. 22/25 dos autos da execução embargada (id 7626365) -, que a apelante contratou junto ao banco requerido juros anuais em patamar de
33,47
% ao ano
,
em
outubro de 2010
. Indicou que os juros mensais foram fixados em
2,42
% ao mês
.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verificou-se que, à época da contratação, que na verdade ocorreu em
março
de 2010
, como se infere do documento de fl. 42 id 7626365, a taxa média de juros das da modalidade “
Pessoa física: aquisição de veículos automotores
” foi
1,7
0%

ao
mês,
ou seja,
menor do que a contratada
.

Nessa esteira, conclui-se que,
neste caso concreto
, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado à época.

- Do seguro de proteção financeira

No que tange ao “
seguro
de proteção financeira
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente no contrato de financiamento e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira, tal rubrica deve ser extirpada da cobrança realizada pelo banco apelado.

A
cobrança ilegal de encargos acessórios do contrato não é capaz, entretanto de descaracterizar a mora
, exatamente como restou consignado no já citado julgamento do
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
, em que também se firmo a tese de que “
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

Assim, ainda que se vislumbre a cobrança ilegal do “seguro de proteção financeira”, tal circunstância leva, tão somente, ao recálculo da dívida, e não ao afastamento da mora da apelante.

- Violação ao dever de informação

Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato de fls. 22/25 dos autos da execução embargada (id 7626365) indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados.

Não há que se falar, assim, em qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira por violação ao dever de informação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e REFORMO a sentença recorrida tão somente para a ilegalidade da cobrança do “
seguro de proteção financeira
” prevista no contrato objeto de execução.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101030%2Ftx012040.asp

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.